Tribunal: TJBA
Processo: 8010007-89.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010007-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCOS PAULO DA HORA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTANA DE JESUS

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ART. 159, CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO). PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR VERIFICADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. CONSTRANGIMENTO LEGAL NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS EM WRITS ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
HABEAS CORPUS C
ONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.

O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, preso desde 28 de agosto de 2025, sob as seguintes premissas: ausência de justa causa para deflagração da ação penal e que o decreto preventivo seria genérico, considerando apenas a gravidade em abstrato do delito, sem avaliar a real probabilidade de participação do paciente.

2.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 28/08/2025, por suposta prática de extorsão mediante sequestro (Art. 159,
caput,
do CP), ocorrido em 10/09/2022, sob o fundamento de garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

3.

Primeiramente em relação à alegação de excesso prazal, é de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo não perpassa o critério objetivo de simples somatórios de prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, auferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação prazal ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada.

4.

Volvendo olhares ao caso
sub examine
, o processo se encontra tramitando regularmente, tendo sido oferecida a denúncia em 22/09/2022, ocorrido o aditamento da denúncia para incluir o Paciente em 31/01/2023; em 24/05/2023 houve o desmembramento dos autos; Mandado de prisão do paciente cumprido em 25/08/2025; apresentação pela Defesa técnica da resposta à acusação em 09/11/2025; Audiência de Instrução e julgamento realizada em 27/01/2026; alegações finais oferecidas e processo concluso para julgamento em 11/02/2026.

5.

Mister salientar que o paciente permaneceu não localizado por considerável lapso temporal entre a data do decreto (13/08/2022) e a data de sua efetiva prisão (28/08/2025), circunstância que deve ser considerada na aferição da razoabilidade da duração da custódia.

6.

Com relação à alegação de extemporaneidade do decreto de prisão preventiva, e de ausência de contemporaneidade desta,
consoante já analisado no bojo do Habeas Corpus nº 8075505-69.2025.8.05.0000
, registre-se que a prisão não diz respeito a fatos criminosos que tenham acabado de acontecer, mas sim a fatos que sejam objeto de investigação, de modo que ainda esteja presente o
periculum libertatis.

7.

Na situação examinada, alega o impetrante que mais três anos se passaram desde o fato, sem que fatos novos tenham sido perpetrados pelo paciente, o que tornaria a custódia manifestamente ilegal, por afronta ao § 2º do art. 312 do CPP. Malgrado o crime tenha ocorrido em 2022, e de a prisão do paciente haver sido decretada em 13/09/2022, como já mencionado, o mandado de prisão foi cumprido somente em 28/08/2025, em virtude de o paciente não haver sido encontrado.

8.

Nessa hipótese específica, a contemporaneidade não pode ser aferida pelo simples decurso temporal, mas sim pela permanência da necessidade da custódia cautelar uma vez localizado o investigado. Como leciona a doutrina, a fuga ou a permanência em local incerto constitui, por si só, elemento indicativo do
periculum libertatis
, justificando a manutenção da validade do decreto preventivo.

9.

O impetrante sustenta que o decreto de prisão preventiva seria manifestamente genérico, considerando apenas a gravidade em abstrato do delito, sem avaliar a real probabilidade de participação do paciente ou sua periculosidade concreta.

10.

Observa-se do decisum que o magistrado apontou os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública.

11.

Como bem pontuado no julgamento dos Habeas Corpus anteriores, atribui-se ao paciente a prática em tese, do delito patrimonial de extorsão mediante sequestro, na sua forma consumada, em face de Leonam Patric de Andrade Simões, fato ocorrido em 10 de setembro de 2022, nas imediações do Bairro Alto do Sobradinho, na cidade de Santo Antônio de Jesus.

12.

A denúncia foi inicialmente oferecida contra MARCOS ANTONIO RODRIGUES GIFFONI, pop. “SALVADOR”, CAILAN ROSA DOS SANTOS, FERNANDO DE JESUS SANTOS, pop. “FERNANDO BEIRA MAR”, e JONATAS COSTA DOS SANTOS, e, posteriormente, aditada para incluir o ora paciente MARCOS PAULO DA HORA SILVA, pop. “KINHO DA FARINHA”, no polo passivo da ação, por suposta coautoria do crime tipificado no art. 159,
caput
, do Código Penal.

13.

Considerando que o ora paciente não fora localizado para ser citado, permanecendo foragido, em local incerto e desconhecido, foi determinado desmembramento do feito em relação a ele, com o seguimento da ação penal em relação aos indivíduos inicialmente Denunciados.

14.

No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que os elementos que integram o caderno processual confirmam a plausibilidade da prática do fato criminoso, sobretudo pelas informações constantes nos autos da ação penal originária.

15.

Quanto ao
periculum libertatis, ratifico, por ora, o argumento do magistrado sobre a garantia da ordem pública. Entende-se por
ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe.

16.

Em relação as condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante tais elementos, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

17.

Ressalte-se, contudo, que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

18.

Ademais, no que concerne à alegação de que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso, mister salientar que a Magistrada de primeiro grau expressamente considerou tal possibilidade, afastando-a de forma fundamentada.

19.

Diversamente do que alega o impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva considerou a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

20.

O crime de extorsão mediante sequestro, além de ser hediondo, caracteriza-se pela especial gravidade e repercussão social, circunstâncias que, em princípio, recomendam a manutenção da custódia cautelar como medida mais adequada e proporcional.

21.

Havendo fundados indícios de autoria e a materialidade delitiva, assim como circunstâncias que, no caso concreto, recomendam a manutenção da custódia preventiva, falta ao Impetrante, motivo suficiente para ver reparada a hipotética coação ilegal à liberdade do Paciente.

22.

In terminis
, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do Paciente para o resultado positivo do
writ

não
deve prosperar.

23.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO, E ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8010007-89.2026.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
GUSTAVO SANTANA DE JESUS

e como paciente

MARCOS PAULO DA HORA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça